Tribunal: CARF
Processo: 15540.720157/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL CAMPELO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720157/2016-91
RESOLUÇÃO
1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOV WELLBORE DO BRASIL EQUIPAMENTO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do Relator - vencido
o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, que rejeitava a conversão. Manifestou intenção de
declarar voto o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Sala de Sessões, em 22 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima identificado foram lavrados Autos de Infração,
expedidos em 25/10/2016, referentes a Imposto Sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ,
Fl. 44996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
2
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, Contribuição Para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS, Contribuição para o PIS/PASEP, e Multas exigidas isoladamente sobre IRPJ e CSLL,
com juros de mora calculados até 10/2016, fls. 3/6, 61/76 e 80/112, com a apuração do crédito
tributário discriminado na tabela adiante reproduzida:
A autoridade fiscal constatou que a
pessoa jurídica superestimara o lucro da exploração, fazendo com que se beneficiasse da redução
do IRPJ em montante indevido.
A autuação decorre de três grupos de constatações: (i) receitas de serviços
realizadas em 2011 que permaneceram escrituradas em “Serviços a Faturar” e não foram
oferecidas à tributação na competência devida, parte apenas faturada/tributada em 2012–2015 e
parte sem lastro idôneo de oferecimento; (ii) diferenças de PIS/COFINS por competências de 2011,
dada a incidência mensal sobre o faturamento; e (iii) faltas/insuficiências nas estimativas mensais
de IRPJ e CSLL, sujeitas à multa isolada. As conclusões decorreram de conciliações contábil-fiscais,
rastreamento documental (RM/OS/contratos ↔ NFs) e planilhas por competência (com destaque
às Tabelas 01, 03, 04 e 07).
No enquadramento temporal e material, IRPJ/CSLL têm apuração anual (resultado
em 31/12/2011), PIS/COFINS incidem mensalmente sobre o faturamento (total de receitas do
mês) e as estimativas de IRPJ/CSLL são mensais, sujeitas à multa isolada.
Síntese numérica da lavratura (25/10/2016) — multas de ofício e juros até 10/2016:
Tributo/Cod.
RFB
Principal (R$)
Multa de ofício
(R$)
Juros (R$)
Total (R$)
IRPJ (cód. 2917)
2.506.332,43
1.879.749,31
1.231.361,11
5.617.442,85
CSLL (cód.
2973)
776.748,74
582.561,55
381.616,65
1.740.926,94
COFINS (cód.
5477)
450.259,63
337.694,72
221.212,55
1.009.166,90
PIS/PASEP
(cód. 6656)
97.753,73
73.315,29
48.026,40
219.095,42
Subtotal –
Tributos
3.831.094,53
2.873.320,87
1.882.216,71
8.586.632,11

Multas isoladas (na lavratura):
Rubrica
Valor (R$)
Multa isolada – IRPJ (cód. 1632)
1.341.483,12
Fl. 44997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
3
Multa isolada – CSLL (cód. 1649) — valor o
632.052,12

Composição
Total (R$)
Subtotal – Tributos + Multas isoladas
10.560.167,35

Objeto em 1 linha: recomposição, em 2011, de receitas de serviços escrituradas em
“Serviços a Faturar”, com reflexos em IRPJ/CSLL, PIS/COFINS e multa isolada de estimativas.

Quanto aos fatos apurados, constatou-se que receitas realizadas em 2011 ficaram
na conta 5120501 – “Serviços a Faturar”, com reconhecimento apenas em 2012–2015 em diversos
itens e ausência de prova idônea de oferecimento no período devido em outros; em paralelo,
apuraram-se diferenças de PIS/COFINS por competência e faltas/insuficiências nas estimativas
mensais de IRPJ/CSLL. Houve análise de documentos citados pela defesa (ex.: DOC 16 e DOC 17),
com registro de divergência temporal e ausência de OS: o PO 165-021550 foi emitido em
22/06/2012 para serviço indicado como 30/09/2011; as NFs 22/23/53/54 (R$ 674.011,89)
referem-se a 02–03/2012, não ao período de 2011.
O
critério
adotado
compreendeu:
conciliação
contábil-fiscal;
amarração
RM/OS/contratos ↔ NFs de 2012–2015, separando postecipadas com prova e não oferecidas;
recomposição por competência (2011) para IRPJ/CSLL e, por competências mensais, para
PIS/COFINS; imputação de pagamentos posteriores ao ano-base 2011, segundo o Parecer
Normativo COSIT no 02/1996, apurando-se diferença líquida; levantamento das estimativas
mensais e aplicação das multas isoladas (art. 44, II, “b”, Lei 9.430/1996).
Tópico A — IRPJ/CSLL (competência e imputação): recomposição do resultado de
2011 pelas receitas realizadas naquele ano; na liquidação, imputação dos pagamentos
espontâneos de 2012–2015 ao ano-base 2011 (PN COSIT no 02/1996), com abatimento e
manutenção do resíduo não coberto.
Tópico B — PIS/COFINS (fato gerador mensal): ausência de comprovação do
oferecimento ao mês de ocorrência mantém exigências por competência; a série de
base/faturamento (2011) totaliza R$ 12.006.930,99 (31/03 R$ 12.307,50; 30/04 R$ 273.116,15;
31/05 R$ 74.005,72; 30/06 R$ 18.931,87; 31/07 R$ 65.392,00; 31/08 R$ 548.628,43; 30/09 R$
771.233,09; 31/10 R$ 1.345.174,77; 30/11 R$ 1.957.538,00; 31/12 R$ 6.940.603,46).
Tópico C — Multa isolada (estimativas IRPJ/CSLL): infração mensal autônoma (Lei
9.430/1996, art. 44, II, “b”), compatível com a multa de ofício; posição original: IRPJ R$
1.341.483,12; CSLL R$ 632.052,12; exemplos: 31/10/2011 R$ 203.985,38 (IRPJ) e 31/12/2011 R$
944.544,00 (IRPJ).
Fl. 44998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
4
Tópico D — Prova e vinculação dos serviços: documentos defensivos não
comprovaram a tributação no período de 2011 por descasamento temporal e ausência de OS
correspondente (exemplos acima).
Remissões: Auto de Infração; Relatório/Termo de Constatação Fiscal (Tabelas 01,
03, 04 e 07) e memórias por competência; peças recursais e comprovantes (DARFs). Dispositivos:
CTN arts. 142, 151, III, 173, I; Decreto no 70.235/1972 arts. 10, 15, 31, 33, 59; Lei no 9.430/1996
art. 2o, §3o e 44, I e II, “b”; Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, art. 1o; PN COSIT no 02/1996.
Ocorrências supervenientes e ajustes: redução da multa isolada de CSLL de R$
632.052,12 para R$ 482.933,92, pela exclusão do FG 31/12/2011 (diferença R$ 149.118,20), além
de verificação/alocação de pagamentos supervenientes para imputação em liquidação (fls.
6.172/6.173).
Histórico numérico consolidado (após ajustes):
Item
Valor original (R$)
Valor ajustado (R$)
Diferença (R$)
Multa isolada –
CSLL
632.052,12
482.933,92
−149.118,20
Total geral após o ajuste:
Cálculo
Total (R$)
10.560.167,35 − 149.118,20
10.411.049,15
Pagamentos indicados para imputação (a abater na liquidação):
Tributo
Valor (R$)
Observação
IRPJ
791.702,62
Vinculados à parcela não
decadente; a imputar a
2011 (docs
comprobatórios).
CSLL
404.291,50
Mesma referência.

Em primeira instância, as preliminares de nulidade e decadência foram rejeitadas; o
pedido de perícia foi indeferido; no mérito, reconheceu-se apenas o ajuste na multa isolada da
CSLL (para R$ 482.933,92) e determinou-se a imputação de pagamentos em liquidação,
mantendo-se as exigências de IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e a multa isolada do IRPJ.
A impugnação apresentou, objetivamente:
A impugnação do sujeito passivo articulou, de forma objetiva, os seguintes pontos:
Fl. 44999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
5
(i) preliminar de decadência quanto aos fatos geradores anteriores a outubro de
2011, por entender aplicável o art. 150 do CTN aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação;
(ii) assertiva de inexistência de controvérsia quanto ao efetivo pagamento na
parcela denominada “postergação de receitas”;
(iii) comprovação dos pagamentos de PIS e COFINS por meio de DARFs e DACON
juntados sob o DOC 04 (fls. 5.912/6.170);
(iv) invocação de jurisprudência do CARF pertinente ao tema;
(v) reconhecimento parcial do lançamento quanto à “postergação de receitas”, com
pagamento das diferenças relativas aos meses não abrangidos pela alegada decadência (a partir
de outubro/2011), conforme DOC 05 (fls. 6.171/6.179);
(vi) indicação de que o principal recolhido em DARF corresponde, para o IRPJ, a R$
421.836,44, e, para a CSLL, a R$ 215.415,34, com redução de 50% da multa em razão do
pagamento em 30 dias, acompanhados de memória de cálculo;
(vii) alegação de nulidade por insegurança da acusação fiscal, ao fundamento de
que a multa por estimativas (R$ 632.052,12) teria sido computada como CSLL devida (tabela às fls.
110 do Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal);
(viii) alegação de nulidade por erro na observância dos períodos de apuração
(IRPJ/CSLL ora mensais, ora anuais; PIS/COFINS apurados anualmente, embora mensais), com
citação de precedentes do CARF;
(ix) alegação de nulidade por definição de bases de cálculo distintas para IRPJ (R$
20.163.265,01 — fls. 61) e CSLL (R$ 17.931.399,90 — fls. 83);
(x) arguição de nulidade por falta de aprofundamento investigativo, diante da
natureza dos serviços (variação de tempo, materiais e equipe; provisões em “a faturar”;
revisões/ajustes), com invocação do princípio da verdade material e de jurisprudência
administrativa;
(xi) sustentação de que a conclusão de omissão de receitas (R$ 8.156.334,02)
decorreu de divergências entre as notas fiscais do DOC 07 (fls. 6.285/6.642) e o Controle
Administrativo de Receitas de Serviços a Faturar Acumulado, afirmando que análise detida de
contratos (DOC 08, fls. 6.643/6.988), relatórios de medição (DOC 06/07) e notas fiscais (DOC 07)
conduziria a conclusão diversa;
(xii) referência ao DOC 03 (fls. 5.737/5.911), com explicações sobre: (a) relatórios de
medição em duplicidade; (b) baixa de provisão por ausência de prestação; (c) notas fiscais
envolvendo valores de diversos períodos; (d) descontos concedidos (DOC 09, fls. 6.989/7.011); (e)
subcontratação com cláusulas de reajuste (DOC 10, fls. 7.012/7.210);
Fl. 45000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
6
(xiii) detalhamento das etapas de formação do valor das notas fiscais, com menção
a relatórios NPP/NPE (DOC 11, fls. 7.211/8.402) e à taxa de conversão em medições em dólar,
exemplificando com as NFs no 4.969 (DOC 12, fls. 8.403/8.476) e no 5.614 (DOC 13, fls.
8.477/8.484);
(xiv) assertiva de que a NF no 5.849 menciona todos os NPE (DOC 14, fls.
8.485/8.541), bem como de que situação semelhante ocorre nas NFs no 5.873 e 5.559 (DOCs 15 e
16, fls. 8.542/8.570);
(xv) menção às NFs no 22, 23, 53 e 54 (DOC 17, fls. 8.571/8.575) como prova de que
constariam, sim, períodos de medição de 2011 nas notas fiscais;
(xvi) afirmação de que o DOC 03 comprovaria a tributação das demais situações e
de que planilha ilustrativa seria oportunamente juntada;
(xvii) pedido subsidiário de diligência, com quesitos às fls. 5.683/5.684, indicação do
Sr. Eloi Barbosa Ribeiro como assistente técnico e referência ao DOC 18 (fls. 8.576/8.740);
(xviii) ponderação de que eventual equívoco quanto ao montante de R$
8.156.334,02 configuraria, quando muito, postergação do tributo;
(xix) insurgência contra a concomitância da multa de ofício (75%) com a multa
isolada (50%), por resultar em 125%, com ofensa aos princípios da razoabilidade, do não confisco,
da proporcionalidade e da consunção, citando jurisprudência do CARF e do STJ (inclusive após a
Lei no 11.488/2007);
(xx) tese de inviabilidade de exigência de multa isolada após o encerramento do
exercício, com amparo em precedentes administrativos;
(xxi) insurgência contra a incidência de juros de mora sobre multa de ofício, por
ausência de previsão legal específica, sustentando que o art. 61 da Lei no 9.430/1996 versa juros
sobre tributos e contribuições — e não sobre multas —, com citação de precedentes do CARF;
(xxii) argumento de que decisões da Câmara Superior do CARF teriam caráter
vinculante para os julgadores administrativos;
(xxiii) pleito de afastamento da taxa SELIC como índice de juros moratórios, com
referência a julgados do STJ;
(xxiv) informação de endereço profissional dos patronos para fins de intimações;
(xxv) notícia de petição protocolada em 15/12/2016 (fl. 8.744) requerendo a
suspensão da exigibilidade com base no art. 151, III, do CTN;
(xxvi) notícia de petição de 18/01/2017 (fls. 8.753/8.755) para juntada de decisões
recentes do CARF sobre a impossibilidade de concomitância das multas, com referência à edição
da Súmula CARF no 105 (fls. 8.759/8.781).
Fl. 45001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
7
O julgamento de 1o grau, por temas, resultou em: preliminares rejeitadas; IRPJ/CSLL
— recomposição por competência (2011) com imputação de pagamentos e manutenção do
resíduo; PIS/COFINS — exigências mensais mantidas; multas isoladas — IRPJ mantida e CSLL
ajustada para R$ 482.933,92. A ementa de 1o grau, em síntese, consignou a suspensão da
exigibilidade pela impugnação (CTN, art. 151, III), a inexistência de decadência para IRPJ/CSLL
(resultado anual) e PIS/COFINS (mensal), a autonomia da multa isolada (art. 173, I, CTN) e a
improcedência de nulidade.
Acórdão recebeu a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
IRPJ E CSLL. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Os tributos apurados no final do ano-calendário têm decadência contada a
partir da ocorrência do fato gerador que, no caso do regime de apuração
anual, considera-se ocorrido em 31 de dezembro do período base de
apuração.
Inexistente a decadência quando o lançamento é realizado no prazo de
cinco anos da ocorrência do fato gerador.
PIS E COFINS. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ocorrência do fato gerador das contribuições do PIS e da COFINS é
mensal.
Inexistente a decadência quando o lançamento é realizado no prazo de
cinco anos da ocorrência do fato gerador.
MULTA ISOLADA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento
de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
Fl. 45002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
8
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Processo 15540.720157/2016-91
Acórdão n.o 02-74.292
DRJ/BHE
Fls. 8.785
2
IRREGULARIDADES. INCORREÇÕES. OMISSÕES. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes daquelas que se
referem a atos administrativos gerados por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES JULGADORAS PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no país, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos regularmente
editados.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. INTIMAÇÃO
ENDEREÇADA AOS PROCURADORES. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço postal por ele
fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 45003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
9
inexistindo determinação legal expressa para que as intimações sejam
dirigidas aos procuradores.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
sujeito passivo concorda ou não se manifesta expressamente, ocorrendo a
preclusão do direito à sua contestação em momento posterior.
INOBSERVÂNCIA DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. PROVA.
Deve ser mantido o lançamento quando o contribuinte deixa de demonstrar
que a inobservância do regime de competência não ocasionou a falta ou
postergação do pagamento do tributo.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Por se aplicarem a materialidades distintas, é possível que o mesmo
lançamento contemple as duas penalidades, sem que se signifique dupla
penalização pela prática da mesma conduta.
AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA APÓS O ENCERRAMENTO DO
EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Processo 15540.720157/2016-91
Acórdão n.o 02-74.292
DRJ/BHE
Fls. 8.786
3
É cabível a multa exigida isoladamente determinada sobre a base de
cálculo estimada quando a pessoa jurídica sujeita ao pagamento do IRPJ
deixar de efetuar o seu recolhimento dentro do prazo legal de vencimento,
por expressa previsão legal.
Fl. 45004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
10
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício não paga
no vencimento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários não pagos no vencimento decorre de
expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade administrativa julgadora
afastar sua aplicação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. ERRO DO VALOR EXIGIDO.
CORREÇÃO DO LANÇAMENTO.
Deve ser corrigido o lançamento quando se constata que a importância da
multa exigida isoladamente sobre CSLL foi apurada de forma incorreta
pela autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente, reiterando as teses e
indicando os pagamentos acima para imputação (IRPJ R$ 791.702,62; CSLL R$ 404.291,50). A
admissibilidade observa o prazo de 30 dias e o efeito suspensivo (Decreto no 70.235/1972, art. 33;
CTN, art. 151, III).
A delimitação das matérias submetidas à apreciação colegiada: (i) nulidade
(motivação/indeferimento de prova); (ii) decadência (art. 150, §4o vs art. 173, I, CTN); (iii)
IRPJ/CSLL — recomposição por competência e imputação (PN COSIT no 02/1996); (iv) PIS/COFINS
—
competências
mensais
(base
R$
12.006.930,99);
(v)
multas
isoladas
—
autonomia/compatibilidade com multa de ofício; (vi) liquidação — abatimento dos pagamentos e
conferência aritmética de multas/juros.

É o Relatório.

Fl. 45005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
11
VOTO
Conselheiro Gabriel Campelo de Carvalho, Relator.
Admissibilidade
1.1. Conheço do recurso. Satisfeitos os requisitos de tempestividade e regularidade
formal nos termos dos artigos 15, 31 e 33 do Decreto 70.235 de 1972.
Preliminares
Decadência Havendo pagamentos comprovados no período, incide a regra do artigo
150 parágrafo 4o do CTN. Para IRPJ e CSLL com apuração anual no ano calendário de 2011, o
quinquênio conta-se do fato gerador de 31/12/2011 com termo final em 31/12/2016. Para PIS e
COFINS com apuração mensal em 2011, o quinquênio corre a partir de cada competência de 2011
com termos finais situados ao longo de 2016. Tendo o crédito sido constituído em 2016, o
lançamento se mostra tempestivo à luz do artigo 150 parágrafo 4o para todos os tributos
envolvidos, inexistindo decadência a reconhecer.
Nulidade Não se identifica vício formal essencial apto a invalidar o lançamento. O
auto narra os fatos imputados, quais sejam a manutenção de receitas de serviços em serviços a
faturar no ano calendário de 2011 com faturamento posterior, indica a capitulação legal
pertinente para IRPJ e CSLL por competência e PIS e COFINS por competência mensal e apresenta
memória de cálculo mínima com base principal multas e juros, atendendo às exigências do
Decreto 70.235 de 1972 e viabilizando o pleno contraditório. A alegada necessidade de
discriminação linha a linha e discussões sobre suficiência ou quantificação da prova dizem respeito
ao mérito e à matéria de fato, não configurando nulidade insanável nem prejuízo concreto.
Mérito
3.1. Consta registro de serviços prestados em 2011 na conta serviços a faturar com
faturamento em 2012 e seguintes. Há exemplos de notas fiscais com menção a medição 2011.
3.2. Para separar com segurança postergação a excluir de omissão a manter, impõe-
se liame documental por item entre a medição ou ordem de 2011 e a nota fiscal de 2012 e
seguintes, a justificação de diferenças de valor por descontos ou variação cambial e a imputação
de pagamentos e compensações por competência.
3.3. Diante disso, converto o julgamento em diligência endereçada à autoridade
fiscal da unidade de origem, a ser cumprida perante este Conselho, com os quesitos a seguir.
Quesitos de diligência
Q1. Composição do valor já excluído pela fiscalização.
4.1.1. A autoridade fiscal deverá consignar, de forma expressa e destacada, os
seguintes valores do procedimento fiscal relativo ao ano calendário de 2011. Valor original
escriturado em serviços a faturar no montante de 20.163.265,01 reais. Valor cuja vinculação foi
Fl. 45006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
12
identificada e que foi excluído da base do lançamento no montante de 12.006.930,99 reais. Saldo
que permaneceu controvertido no montante de 8.156.334,02 reais.
4.1.2. A autoridade fiscal deverá elaborar e juntar aos autos planilha demonstrativa
contendo, para cada item já reconhecido e excluído na fiscalização, número da nota fiscal, data,
valor, chave, identificador do item de 2011 RM NPE ou NPP ou menção a medição 2011, contrato
SAP ou poço ou sonda e referência de folhas ou arquivos nos autos. A planilha deverá indicar a
origem de cada informação, com indicação expressa da peça do processo em que foi extraída.
4.1.3. A autoridade fiscal deverá identificar expressamente o que permanece
controvertido, consignando em relatório descritivo quais itens não foram reconhecidos na fase
fiscal, quais itens ficaram pendentes por ausência de documentos na ocasião e quais itens
permanecem sem vinculação documental suficiente nos termos do auto, sem emissão de juízo de
mérito, mas apenas como reprodução objetiva do que consta do procedimento fiscal e de seus
anexos
Q2. Liame por item.
4.2.1. Objeto. A Recorrente deverá, para cada lançamento em serviços a faturar de
2011, demonstrar o nexo específico com a nota fiscal de 2012 e seguintes emitida ao mesmo
tomador e referente ao mesmo conjunto fático de medição ou ordem. A autoridade fiscal deverá
intimar a Recorrente para apresentação e, em seguida, proceder à juntada integral do material
apresentado aos autos.
4.2.2. Padrão probatório mínimo a. A Recorrente deverá juntar nota fiscal eletrônica
ou nota fiscal de serviço de 2012 e seguintes do mesmo tomador com menção no corpo descritivo
ou em anexo a pelo menos um dos seguintes elementos RM, NPE, NPP, expressão medição 2011,
número do contrato SAP, coletor ou poço ou sonda.
b. A Recorrente deverá juntar documento de suporte da medição de 2011, que
pode ser RM, NPE, NPP, protocolo de recebimento de medição, ordem ou pedido de compra,
relatório de medição com aceite, com competência, contrato e escopo coerentes.
c. A autoridade fiscal deverá apenas organizar e juntar aos autos o material
apresentado, sem proceder a exame de mérito, registrando em relatório descritivo os documentos
recebidos por item.
4.2.3. Nota fiscal agregada. Se a nota fiscal de 2012 e seguintes agregar múltiplas
medições ou ordens, a Recorrente deverá juntar a integralidade dos identificadores citados na
própria nota ou em seus anexos. A autoridade fiscal deverá apenas organizar e juntar aos autos o
conjunto apresentado, registrando em relatório descritivo a indicação de que a nota fiscal é
agregada e quais identificadores foram apresentados.
4.2.5. Entrega padronizada. A Recorrente deverá apresentar planilha espelho com
os campos ID 2011 barra RM ou NPE ou NPP barra competência barra contrato ou poço barra nota
fiscal número data valor chave barra transcrição do trecho da nota com a menção RM ou NPE ou
Fl. 45007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
13
medição 2011 barra nota fiscal agregada sim ou não barra todos os identificadores apresentados
sim ou não barra diferença de valor sim ou não. A Recorrente deverá anexar os arquivos em
formato PDF das notas e os documentos de medição correspondentes.
Q3. Divergências de valor por descontos e variação cambial.
4.3.1. Quando houver diferença entre o valor do controle ou medição de 2011 e o
faturado em 2012 e seguintes, a Recorrente deverá comprovar a. Descontos comerciais por meio
de aditivo ou contrato e memória de cálculo. Se o desconto não constar da nota, anexar o
lançamento contábil do ajuste.
b. Variação cambial por meio de memória de conversão com taxas e datas e base
contratual e reflexos contábil fiscais.
4.3.2. A Recorrente deverá quantificar o efeito por item na planilha espelho na
coluna diferença de valor. A autoridade fiscal deverá apenas juntar aos autos os documentos e
planilhas apresentados, registrando em relatório descritivo a existência de alegação de desconto
ou variação cambial por item.
Q4. Pagamentos e compensações para liquidação por competência.
4.4.1. A Recorrente deverá juntar os DARFs e as PerDComp e apresentar planilha de
abatimento com a imputação por tributo e competência de 2011, evitando duplicidade com
rubricas de imposto postergado ou contribuição postergada. A autoridade fiscal deverá apenas
organizar e juntar aos autos os documentos e a planilha apresentados.
4.4.2. A Recorrente deverá apresentar comprovantes e extratos de processamento
quando houver, cabendo à autoridade fiscal apenas proceder à juntada e ao registro descritivo do
material apresentado.
Q5. Oferta fiscal no ano do faturamento para robustez da postergação.
4.5.1. Para os itens com liame comprovado nos termos do quesito Q2, a Recorrente
deverá juntar extratos da ECF ou DIPJ do ano do faturamento, especialmente M300 e M350 e
Partes A e B, evidenciando o tratamento fiscal das receitas e afastando bis in idem. A autoridade
fiscal deverá apenas organizar e juntar aos autos os extratos apresentados, registrando em
relatório descritivo os períodos e registros juntados.
Dispositivo
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência endereçada à
autoridade fiscal da unidade de origem, na forma das questões aqui suscitadas, devendo o
relatório conclusivo de diligência ser encaminhado à autuada, para que no prazo de 30 trinta dias
apresente contrarrazões e documentação que entender pertinente. Findo o prazo, o processo
deve ser devolvido a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Fl. 45008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
14
Assinado Digitalmente
Gabriel Campelo de Carvalho

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa Preencha o nome do autor da declaração
de voto
Peço vênia para divergir do relator e negar o pedido de diligência.
No meu entender houve preclusão consumativa do direito de impugnação (artigos 15
a 17 do Decreto 70235/72). E o litígio deve ser resolvido considerando a matéria delimitada, as
questões postas e os documentos juntados no lançamento, em impugnação e até o recurso
voluntário, em uma interpretação já elástica do disposto nos artigos 15 a 17 do Decreto 70235/72.

Assim dispõe os artigos citados:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional
do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de atender
aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-á o
teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 45009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
15
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma
das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão nos
autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de segunda
instância. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Isto porque no recurso voluntário (RV) o Recorrente faz promessa de que em algum
momento futuro anexaria dois documentos que comporiam seus fundamentos recursais: (i) laudo
em que apresentaria argumentos individualizados por receita demonstrando que o específico
faturamento postergado (para o qual não há especificação individual na contabilidade) foi oferecido
à tributação em momento posterior a 2011; e (ii) contrato com a empresa new park, que
demonstraria as condições de faturamento da prestação do serviço na maior parte dos casos, pois o
contrato juntado estava em inglês. Assim dispôs o Recorrente em RV:

(...)

(...)
Fl. 45010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
16

Tais documentos e demonstrações já deveriam estar nos autos desde o procedimento
fiscal, considerando que não havia especificação na contabilidade das receitas diferidas. Há clara
atitude protelatória do contribuinte. Desta forma, não conheço de qualquer instrução ou matéria
nova que vieram a ser apresentados após a apresentação do recurso voluntário, em uma
interpretação já elástica do disposto nos artigos 15 a 17 do Decreto 70235/72.
A questão que resta nos autos para resolver está bem definida desde a autuação.
Trata-se da obrigação do contribuinte de comprovar que receitas que restaram irregularmente
excluídas, na sua contabilidade fiscal, do lucro real do ano calendário 2011, sob a rubrica “receitas
diferidas”, conta n. 5120501, foram oferecidas à tributação nos anos calendários posteriores a 2011.
Houve flagrante desobediência do princípio da competência (art. 177 da Lei 6404/76), pois os
serviços foram declaradamente prestados em 2011. Mas, a legislação tributária (art. 273 do RIR/99)
permite, mesmo que constatada a desobediência do regime de competência, o lançamento de ofício
somente de multa e juros não recolhidos quando da comprovação de que as receitas excluídas
irregularmente foram tributadas em anos posteriores.
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização monetária,
quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 5o):
I - a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior ao em que
seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
Fl. 45011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
17
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo
valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de
apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 2o
do art. 247 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança de
atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo prazo em que
tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de inexatidão quanto ao
período de competência (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 7o, e Decreto-Lei no
1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).
Durante o procedimento fiscal esta tributação posterior não foi comprovada (para o
montante de R$ 8.156.334,02) e as receitas foram consideradas omitidas no ano calendário 2011
(art. 283 do RIR/99).
Considerando as justificativas apresentadas pelo então fiscalizado, o procedimento
adotado no TCF para se verificar se restou comprovado que as receitas excluídas foram tributadas
em anos posteriores a 2011 requeria a apresentação de “documento de suporte” (que o contribuinte
alegou que emitia no ato da prestação do serviço, sob a sigla de RM, OS, NPE, NPP...) e nota fiscal
posterior com referência àquele documento. Destaco que entendo, como os autuantes, na forma do
art. 251 do RIR/99, que deveria estar registrado na contabilidade do contribuinte lançamentos
contábeis individuais quando da prestação do serviço ou do faturamento posterior de cada receita,
fazendo referência, na contabilidade, ao “documento” emitido quando da prestação do serviço em
2011.
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve manter
escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do contribuinte, os
resultados apurados em suas atividades no território nacional, bem como os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei no 2.354, de 29 de novembro de
1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25). (Destaquei)
Esta escrituração não existe. Neste sentido o TCF:

Desta forma, a prova da tributação restou completamente dependente de
apontamentos extracontábeis. Apresentados, como pleiteia o Recorrente, a qualquer tempo
processual.
A fim de defender o conhecimento de laudo, que seria apresentado em momento
posterior ao próprio recurso voluntário, o Recorrente apresenta jurisprudência da CSRF, acórdão
9101-002.781.
Fl. 45012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.387 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720157/2016-91
18

Destacando que não se trata de jurisprudência vinculante, ressalto que aquele
Acórdão tratou de caso concreto diverso, além de avaliar o conhecimento de documentos junto ao
recurso voluntário (como ressalta a própria Recorrente), e não em data indefinida e posterior.
Pelo exposto, voto por negar o pedido de diligência

Assinado Digitalmente
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa Preencha o nome do autor da declaração de voto

Fl. 45013
DF CARF MF
Original